Tribunal: TJMT
Processo: 1014641-53.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014641-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MURYLLO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 065.098.111-11 (RECORRIDO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), ELIARA DE OLIVEIRA - CPF: 041.617.171-05 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo.

2.

O overbooking configura falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade da companhia aérea pelo atraso na chegada ao destino final do passageiro.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

4.

Não houve comprovação de força maior que pudesse eximir a empresa aérea de responsabilidade pelo atraso/cancelamento do voo, sendo essa uma situação inerente ao risco da atividade.

5.

O dano moral é presumido em situações de overbooking, especialmente quando causa atraso superior a 10 horas na chegada do passageiro ao destino final, o que extrapola os limites do mero aborrecimento.

6.

O valor da indenização por danos morais deve ser ajustado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o valor inicialmente fixado em sentença, de
R$ 10.000,00(dez mil)
, é reduzido para
R$ 5.000,00(cinco mil)

quantia adequada para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GOL Linhas Aéreas S.A.
, contra sentença que deu

procedência ao pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, em razão de atraso significativo no transporte aéreo, decorrente de overbooking.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GOL Linhas Aéreas S.A.
, contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso superior a 10 (dez) horas decorrente de overbooking, situação que impediu o Autor de embarcar no voo previamente agendado.

A recorrente busca a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

A análise dos autos evidencia que o recorrido foi impedido de embarcar no voo de volta de Maceió-AL para Cuiabá-MT em razão de overbooking, sendo reacomodado em voo posterior, com chegada ao destino final cerca de 10 horas após o horário previsto, fato que caracteriza evidente falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea.

O overbooking constitui prática reconhecidamente abusiva, sujeita à responsabilidade objetiva do transportador, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica a necessidade de reparação por danos morais nos casos em que causa transtornos significativos ao passageiro, como atraso substancial na chegada ao destino.

No presente caso, ficou comprovado que a passageira foi impedida de embarcar no voo no horário previsto, sendo remanejada para um voo que partiu no dia seguinte, resultando em um atraso superior a quatro horas na chegada ao destino. Essa circunstância configura falha na prestação do serviço, pois a empresa aérea não cumpriu sua obrigação contratual de transportar a passageira no horário acordado, causando transtornos e desorganizando sua programação.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa. A empresa aérea não apresentou prova de caso fortuito ou força maior que pudesse eximi-la da responsabilidade pelo atraso, sendo este um risco inerente à atividade de transporte aéreo.

Diante do reconhecimento da falha, o valor da indenização por danos morais deve ser ajustado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores.

Entendo que o valor arbitrado na sentença, de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, não atende adequadamente a esses critérios, sendo necessário reduzi-lo para
R$ 5.000,00(cinco mil reais)
. Tal montante é suficiente para reparar o dano moral experimentado pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de desincentivar práticas similares por parte da empresa.

Quanto ao dano material, ficou comprovado nos autos o prejuízo financeiro sofrido pela autora em decorrência do cancelamento do voo, incluindo a inutilização de uma diária em hospedagem previamente reservada. Assim, deve-se manter a condenação pelo dano material no valor de
R$ 42,50
.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por GOL Linhas Aéreas S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024